Tribunal: TJSP
Processo: 1040168-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Crime de estupro de vulnerável cometido pelo réu – Sentença de parcial procedência - Recurso interposto pelas autoras – Pretensão de majoração do valor fixado à título de indenização pelos danos morais – Cabimento – Indenização insuficiente - Necessidade de majoração do valor arbitrado, ante a extensão do dano, sua gravidade, reprovabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Crime de estupro de vulnerável cometido pelo réu – Sentença de parcial procedência - Recurso interposto pelas autoras – Pretensão de majoração do valor fixado à título de indenização pelos danos morais – Cabimento – Indenização insuficiente - Necessidade de majoração do valor arbitrado, ante a extensão do dano, sua gravidade, reprovabilidade da conduta do réu e consequências di delito nas vidas das autoras – Indenização em favor da vítima majorada para R$ 60.000,00, corrigidos da data do arbitramento, com juros de mora a partir do ilícito, nos termos da Súmula no 54 do STJ – Indenização em favor da genitora majorada para R$ 25.000,00 corrigidos da data do arbitramento, com juros de mora a partir do ilícito, nos termos da Súmula no 54 do STJ – Sentença reformada - Apelo parcilamente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000103137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040168-60.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
CAROLINA SILVA AMARAL (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LUCIENE
SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)), é apelado ANDERSON CLAYTON
FERREIRA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento estendido,
deram provimento em parte ao recurso, vencidos em parte o relator, que declara, e o 2o
desembargador. Acórdão com a 3a desembargadora.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALVARO PASSOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA,
vencedor, GIFFONI FERREIRA, vencido, REZENDE SILVEIRA, JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES E JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2021
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora Designada
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1040168-60.2019.8.26.0002
APELANTES: ANA CAROLINA SILVA AMARAL E LUCIENE SILVA
APELADO: ANDERSON CLAYTON FERREIRA
COMARCA: SÃO PAULO
AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ALEXANDRE BATISTA ALVES
VOTO No 5210
APELAÇÃO – Ação de indenização por dano moral – Crime
de estupro de vulnerável cometido pelo réu – Sentença de
parcial procedência - Recurso interposto pelas autoras –
Pretensão de majoração do valor fixado à título de indenização
pelos danos morais – Cabimento – Indenização insuficiente -
Necessidade de majoração do valor arbitrado, ante a extensão
do dano, sua gravidade, reprovabilidade da conduta do réu e
consequências di delito nas vidas das autoras – Indenização
em favor da vítima majorada para R$ 60.000,00, corrigidos da
data do arbitramento, com juros de mora a partir do ilícito, nos
termos da Súmula no 54 do STJ – Indenização em favor da
genitora majorada para R$ 25.000,00 corrigidos da data do
arbitramento, com juros de mora a partir do ilícito, nos termos
da Súmula no 54 do STJ – Sentença reformada - Apelo
parcilamente provido.
Vistos.
Trata-se de apelação cível interposta por ANA
CAROLINA SILVA AMARAL e LUCIENE SILVA contra a r. sentença de
fls. 111/114 que julgou procedentes os pedidos iniciais “para
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no
importe de R$10.000,00 (dez mil reais) à menor Ana Carolina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$5.000,00 (cinco) mil reais à genitora Luciene, totalizando a quantia
de R$15.000,00 (quinze) mil reais, a ser atualizada pela Tabela
Prática do TJSP desde a presente data e acrescida de juros de mora
de 1% ao mês deste a citação“.
Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte
contrária, arbitrados em R$ 10% sobre o valor da condenação.
Inconformadas, recorrem as autoras (fls.118/126),
pretendendo a majoração do valor fixado a título de danos morais
para o montante de R$100.000,00 (cem mil reais) e R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), respectivamente, conforme estimado na
inicial.
Pugnam, assim, pela reforma parcial da sentença
de primeiro grau.
Recurso tempestivo e bem processado.
Não houve apresentação de contrarrazões, nos
termos da certidão de fl.134.
Há oposição ao julgamento virtual (fl. 158).
É O RELATÓRIO.
Com todo o respeito ao posicionamento do MM.
Desembargador relator, divirjo do voto condutor em relação ao valor
da indenização arbitrada, tanto para a mãe, quanto para a menina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vítima de estupro de vulnerável.
Os fatos estão bem demonstrados, quer pela
presunção decorrente da revelia, quer pela robusta prova documental
que acompanhou a inicial, onde está expressa a confissão por parte
do réu.
Com efeito, por ocasião do estupro Ana Carolina
contava com 13 anos. O dano é irreparável. A violência sofrida, ainda
que a adolescente não tenha consciência da sua gravidade, gerou e
gerará inúmeras consequências em sua psique e relações sociais e
afetivas, de difícil quantificação, inclusive. Ana Carolina foi privada de
sua infância, por alguém que se aproximou da família, ganhou sua
confiança e a utilizou para satisfação de seus desejos pervertidos. Em
hipótese alguma pode se considerar razoável ou justificável a conduta
de um adulto que mantém relação sexual com uma criança ou
adolescente menor de 14 anos, e que, evidentemente não tem
condição de consentir.
E aqui, com todo o respeito ao eminente prolator
da sentença recorrida, não existe " relacionamento amoroso" entre
um adulto de 42 anos e uma adolescente de 13 anos. Existe crime.
E como tal deve ser tratado.
Considerando a extensão do dano, sua gravidade e
consequências, tenho que o valor da indenização a favor da vítima
deve ser arbitrado em R$60.000,00, corrigidos da data de seu
arbitramento. Juros de mora a partir do ilícito, nos termos da Súmula
54 do STJ.
Da mesma forma, o valor da indenização arbitrado
a favor da genitora está aquém do razoável. Inegável o sofrimento da
genitora, que viu sua filha vítima de crime de estupro de vulnerável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Muito mais grave porque cometido por pessoa com quem inicialmente
manteve um relacionamento amoroso, e findado o relacionamento,
acolheu como amigo, e que aproveitou-se da confiança conquistada
junto à família, passa a assediar e acaba por estuprar sua filha.
Com
certeza,
além
de
todas
as
sequelas
psicológicas, o sofrimento da genitora é irreparável, como são
irreparáveis as consequências do ato abominável, colocando a autora
em situação de extrema impotência, diante da irreversibilidade do
dano infligido à menor.
Nestes termos, considerando a gravidade do dano,
a reprovabilidade da conduta do réu e as sequelas psicológicas e
emocionais causadas à genitora da vítima, a indenização a seu favor
dever ser arbitrada em R$25.000,00, corrigidos da data do
arbitramento. Juros de mora a contar da data do ilícito, nos termos
da Súmula 54 do STJ.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1040168-60.2019.8.26.0002
APELANTES: ANA CAROLINA SILVA AMARAL E LUCIENE
SILVA
APELADO: ANDERSON CLAYTON FERREIRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No
EMENTA
Conteúdo do Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30567/2021
Apelação Cível no 1040168-60.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Ana Carolina Silva Amaral e Luciene Silva
Apelado: Anderson Clayton Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30567
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Com efeito, cinge-se a lide apenasmente quanto ao valor da indenização por
danos morais, e nesse passo, tem-se que o recurso merece parcial acatamento.
É que, ROGATA VENIA do entendimento do honrado Julgador “a quo”, a
fixação se mostra mesmo incompatível com o alto grau de reprovabilidade da conduta
do Apelado, além de que é insuficiente para reparar os danos experimentados pelas
Autoras. Assim, observando-se os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, tem-se por justa a majoração do “quantum” para R$-20.000,00 em
favor da menor, e R$-10.000,00 para a genitora - valores esses que, ao prudente arbítrio
desta relatoria, suportam com suficiência os parâmetros punição “versus” dissuasão
constantes da medida.
O valor sugerido a fls.151 aproxima-se do que esta Câmara há fixado para
caso de morte precedente da lavra do Des. J.J. dos Santos pelo que não há como
elevar a verba para tal montante.
A quantia sofrerá correção a partir do presente decisório, com juros de mora
a contar da citação, e os honorários sucumbenciais ficam elevados para 12% do valor da
condenação, nos termos do Art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, por minha decisão, deferia-se PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
HERTHA HELENA ROLLEMBERG PADILHA DE
OLIVEIRA
14281E8F
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
143E6861
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040168-60.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.